Tribunal: TJDFT
Processo: 0732889-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, os litigantes - Um Serviços e Entretenimento Ltda. – autor/apelante, e Maxwel Barbosa dos Santos - réu/apelado, na presente ação de obrigação de fazer com reparação de danos, controvertem sobre a validade do contrato de parceria firmado entre o salão – autor - e profissional barbeiro/cabelereiro – réu –, e da cláusula de não concorrência direcionada ao profissional-parceiro, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses do fim do avençado e em um raio de 5 (cinco) km de distância do endereço do salão/autor, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de perdas e danos. Cumprido o itinerário procedimental, sobreviera sentença[1] que, declarando a nulidade da cláusula vigésima segunda do contrato individualizado - cláusula de não concorrência –, julgara improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Inconformado, o autor apelara[2] almejando, em suma, a cassação/reforma da sentença. Como estofo da sua pretensão reformatória suscitara, preliminarmente, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova oral pleiteada, e configuração de decisão citra, extra e/ou ultra petita. No mérito, defendera, em suma, a validade da cláusula de não concorrência, pleiteando a condenação do réu/apelado ao pagamento (i) da aludida multa, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (ii) do valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de lucros cessantes, por cada mês de concorrência desleal; e, (iii) de danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Destarte, a ação e o apelo versam sobre questões exclusivamente patrimoniais, afigurando-se plausível eventual autocomposição. Sob essa realidade, defronte os contornos do conflito, de molde a privilegiar a autocomposição como forma primária de resolução dos litígios e o objetivo teleológico do processo, que é resolver os dissensos e materializar o direito material, determino o encaminhamento destes autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Brasília – CEJUSC/BSB para, no prazo de 30 (trinta) dias, ultimar audiência de conciliação entre os litigantes, ressalvando eventual manifestação negativa quanto à consumação do ato. Frustrada a composição ou a tentativa em razão de eventual manifestação negativa de uma das partes, o apelo será, então, resolvido de imediato. Ressalvo que, manifestado desinteresse pela ultimação do ato por qualquer dos litigantes, frustrando a iniciativa, os autos deverão tornar conclusos de imediato para resolução do apelo. Brasília-DF, 28 de junho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 59361714 (fl. 274/282). [2] - Apelação de ID 59361724 (fl. 304/319).